Tribunal: TJDFT
Processo: 0003244-78.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. No caso dos autos, não há que se falar em absolvição pelos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva de urgência, diante das declarações harmônicas da vítima, confirmadas por outros elementos de convicção colhidos nos autos.
2. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento por força de cada uma das agravantes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7°, da Lei no 11.340/2006 (ameaça praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher) e do artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), diminuir o quantum de agravamento da pena na segunda fase da dosimetria do crime de ameaça, reduzindo-lhe a pena total de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção para 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, mantidos o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena pelo período de dois anos.